Tribunal: TCU
Processo: 044.995/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Gpo - Gestão de Projetos e Obras Ltda contra o Acórdão 5.202/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que ora se avaliam embargos de declaração opostos pela empresa GPO - Gestão de Projetos e Obras Ltda. em face do Acórdão 5202/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los apenas parcialmente, sem efeitos infringentes, a fim de prestar os esclarecimentos constantes do Voto que fundamenta esta deliberação; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e aos demais interessados; e 9.3. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para que proceda ao exame de admissibilidade do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Fabio Lins Neto (peças 501 a 210) e, ato contínuo, adote as providências necessárias ao regular processamento dos apelos apresentados.